Tribunal: STF
Processo: HC 269661
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Guilherme Henrique Stefanini contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.053.761/SP, nos seguintes termos:

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de GUILHERME HENRIQUE STEFANINI, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 2329806-02.2025.8.26.0000.
Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 8/10/2025, posteriormente convertido em prisão preventiva, e restou denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput [tráfico], da Lei n. 11.343/2006.
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 88):
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – Impetração visando o reconhecimento de constrangimento ilegal, com a consequente soltura do acusado. Gravidade concreta da conduta, evidenciada pela variedade e natureza de drogas – Histórico perante a justiça infracional. Necessidade de resguardar a ordem pública. Insuficiência das cautelares diversas. Predicados pessoais favoráveis que não obstam a prisão. Eventual reconhecimento da figura privilegiada, hipotético regime mais brando e benefícios penais não comportam análise nesta sede. Constrangimento ilegal não verificado Ordem denegada”.
No presente writ, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva, mantido pelo acórdão impugnado, por se apoiar na gravidade abstrata do delito, sem demonstrar concretamente os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
Sustenta que atos infracionais pretéritos não podem fundamentar a prisão preventiva, por não configurarem crimes nem servirem como maus antecedentes ou reincidência, sendo indevida sua utilização para afirmar risco de reiteração delitiva. Assevera condições pessoais favoráveis do paciente – primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa – que afastam qualquer óbice à aplicação da lei penal e revelam a suficiência de medidas cautelares diversas. Argui a inexpressiva quantidade de droga apreendida e a ausência de violência ou grave ameaça, o que torna desproporcional a manutenção da custódia cautelar. Defende a suficiência e adequação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, em substituição à custódia preventiva. Alega violação aos arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, bem como ao art. 315 do CPP, por falta de motivação específica e adequada no decreto de prisão preventiva e nas decisões que indeferiram a liberdade provisória. Afirma inexistir indicação concreta de risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, com ou sem substituição por medidas cautelares diversas.
Liminar indeferida nos termos da decisão de fls. 97/99. Informações prestadas pelas instâncias de origem às fls. 105/109 e 110/125. Parecer do Ministério Público Federal pela denegação da ordem (fls. 130/135).
É o relatório.
Decido.
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Todavia, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. Conforme relatado, busca-se, na presente impetração, a revogação da custódia cautelar imposta ao paciente. Verifica-se que o juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva sob os seguintes fundamentos:
“(...) No caso dos autos, o flagrante deve ser convertido em prisão preventiva em face da existência de prova da materialidade da infração e indícios de autoria, bem como a presença dos requisitos legais que autorizam a prisão cautelar (art. 312 e art. 313 do CPP). Com efeito, o Auto de Exibição e Apreensão (fls. 15/16) e os Autos de Constatação Preliminar (fls. 23/26) comprovam a apreensão da droga com o(a)(s) investigado(a)(s). Quanto à autoria, os depoimentos colhidos pela Autoridade Policial indicam a participação do investigado na prática do tráfico de drogas. Em relação aos requisitos cautelares, o(a)(s) investigado(a)(s) se envolveu(ram) na prática de delito equiparado a hediondo (art. 5º, XLIII da CF, art. 2º, caput da Lei nº 8.072/1990 e art. 44 da LD), ou seja, insuscetível de fiança, anistia, graça e indulto (vedação à liberdade provisória considerada inconstitucional pelo STF) e praticado em circunstâncias graves. Ressalte-se que a gravidade referida não se verifica apenas pela natureza legal do delito praticado, mas sim pelas circunstâncias concretas do caso, tendo em vista a diversidade e potencialidade lesiva da droga apreendida (maconha, maconha do tipo haxixe e crack), bem como pela apreensão de expressiva quantidade de dinheiro em espécie, o que pode revelar dedicação a atividade criminosa e afastar a figura do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º da Lei de Drogas. Ademais, o autuado registra antecedentes infracionais pela prática do tráfico de drogas, o que evidencia não apenas sua inserção no meio criminoso, mas também a insuficiência de medidas anteriores para inibi-lo de prosseguir na prática delitiva, denotando maior censurabilidade da conduta e risco concreto de continuidade delitiva. Ressalto que não se descuida da causa de diminuição prevista na Lei de Drogas, entretanto, no que se refere ao entendimento consolidado no enunciado nº 59 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, tenho que a análise de sua aplicação não é cabível neste momento processual, tratando-se de matéria afeta ao mérito. Por fim, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) não parecem adequadas no caso dos autos, tendo em vista que não seriam suficientes para impedir a reiteração criminal, mormente do crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelo investigado (art. 282, § 6º do CPP). Da mesma forma, os elementos de convicção contidos nos autos não revelam a existência das excludentes previstas nos incisos do art. 23 do Código Penal (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito – art. 310, parágrafo único c/c art. 314 do CPP). Posto isto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de GUILHERME HENRIQUE STEFANINI em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no art. 310, II c/c art. 312, art. 313, I e art. 315, todos do Código de Processo Penal” (fls. 12/13).
O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a segregação cautelar destacando que:
“(...) Para além do que consignamos na decisão que indeferiu o pedido de liminar (fls. 89/93), cujo comando fica aqui reiterado, respeitado o esforço defensivo, a decisão que decretou a medida extrema encontra fundamentação bastante. De um lado, há gravidade concreta na conduta imputada. Isso é evidenciado pela variedade e natureza das drogas. Foram apreendidos 22,07 gramas de maconha em 13 porções, 22,04 gramas de haxixe em porção única e 5,05 gramas de crack em 40 porções (fls. 21), esta última de natureza especialmente deletéria, tudo a demandar o acautelamento da ordem pública. (...) De outro, o paciente ostenta histórico de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, conforme certidão de fls. 69/70, inclusive com imposição de medida sócio-educativa. Isso, data vênia, revela o risco de reiteração delitiva. (...) Por aí, nota-se a insuficiência das medidas cautelares diversas do cárcere. Registre-se igualmente que eventuais predicados pessoais favoráveis não obstam o decreto prisional, já que há fundamento concreto e idôneo para tanto. Por fim, hipotético reconhecimento da figura privilegiada, com consequente fixação de regime mais brando e substituição por restritivas, não comporta o enfrentamento nesta sede. Isso porque, para tanto, há necessidade de preenchimento de requisitos específicos, a serem analisados somente após a superação da análise do mérito da ação penal. E tal verificação requer análise aprofundada de fatos e provas, o que não se admite nesta via, sobretudo antes do pronunciamento do juiz natural da causa” (fls. 90/94).
O STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP. Convém ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos nos quais não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos autos, a gravidade da conduta e a periculosidade do paciente, evidenciadas pela quantidade, variedade e natureza das drogas apreendidas – 22,07 gramas de maconha em 13 porções, 22,04 gramas de haxixe em porção única e 5,05 gramas de crack em 40 porções, esta última de natureza especialmente deletéria –, além da apreensão de expressiva quantia em dinheiro em espécie, circunstância indicativa de dedicação à atividade criminosa, bem como pelo registro de atos infracionais análogos ao tráfico de drogas, inclusive com imposição de medida socioeducativa, o que evidencia a inserção no meio criminoso e o risco concreto de reiteração delitiva, a demonstrar o maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que “a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva” (AgRg no HC 550.382/RO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 13/03/2020).
Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação. Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte: [...].
Cumpre registrar que esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública. A propósito: [...].
Assim, ausente ilegalidade flagrante hábil à concessão da ordem perseguida.
Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheço do presente habeas corpus. (doc. 3 – grifei).
 
Neste writ, os impetrantes requerem:
 
a) a concessão de medida liminar, determinando a imediata soltura do paciente; b) a solicitação de informações à autoridade apontada como coatora; c) a oitiva do Ministério Público Federal; d) ao final, seja concedida definitivamente a ordem, para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, requer-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. (doc. 1, p. 10).
 
É o relatório necessário. Decido.
 
O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.
 
Contudo, este habeas corpus, como visto, foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 1.053.761/SP (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância.
 
Nessa mesma direção:
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)
 
Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).
 
Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. 
 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
 
Publique-se.
 
Brasília, 17 de março de 2026.

 
Ministro Cristiano Zanin
Relator